Tribunal: TJMT
Processo: 0024449-53.2011.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024449-53.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVO VASCONCELOS DE AMORIM - CPF: 240.619.051-04 (APELADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE – ART. 525,
CAPUT
, DO CPC – ARGUMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O prazo para a Impugnação ao Cumprimento de Sentença tem início somente depois de expirado o do pagamento voluntário do débito.

O argumento de excesso de execução deve ser analisado pelo Juízo de origem quando a causa não está madura para julgamento.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Cumprimento de Sentença na Ação de Busca e Apreensão de Veículo extinta com amparo no art. 924, inciso II, do CPC.

A apelante pede o reconhecimento da tempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com análise do mérito pelo Juízo de origem, para que não haja negativa da prestação jurisdicional e violação aos artigos 523 e 525 do CPC.

Alega que
“resta ausente cálculos apresentados pela Exequente acerca dos valores apontados como devido, incorrendo em violação ao disposto no art. 524 do CPC”
e que
“ausente os requisitos essenciais para análise do valor pleiteado, verifica-se que não resta possível considerar o título líquido e certo pela ausência de informações, de modo que merece acolhimento a presente impugnação para declaração da iliquidez do título e consequente extinção do feito”.

Aduz que
“agiu no exercício regular de seu direito ao proceder na venda de veículo que lhe foi dado em alienação fiduciária pelo empréstimo concedido, com base no que dispõem os vetores dos artigos 2o e 3o, do Decreto Lei 911/69”.

Pugna pelo acolhimento dos cálculos que
“declaram que o valor inicialmente depositado voluntariamente no importe de R$ 28.261,03 corresponde a integralidade da obrigação, inexistindo saldo remanescente a ser pago ao Exequente, devendo ser afastado o excesso da Execução no importe de R$ 15.536,55 para a data do depósito”.

Por fim, pleiteia a aplicação do primeiro depósito, de R$28.261,03, realizado em 29-9-2021, como inibidor da mora, e a consequente atualização apenas do saldo remanescente devido, e não de todo o débito, para evitar
bis in idem
.

Contrarrazões no ID. 215908184.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão de Veículo extinta com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC.

O trânsito em julgado ocorreu em 13-9-2021 (ID. 215906183); na mesma data o apelado/exequente deu início ao Cumprimento de Sentença e requereu a intimação da apelante/executada para efetuar o pagamento de R$43.079,26 (ID. 215906185).

A autora foi intimada em 17-9-2021 a informar em 5 dias a exata localização do automóvel para fins de restituição, ou, caso já tivesse ocorrido a venda, para a devolução do valor conforme Tabela Fipe (ID. 215906190); em 27-9-2021 anexou a Nota de Venda pelo preço de R$6.600,00 (ID. 215906191), em 5-10-2021 juntou o comprovante de depósito judicial de R$28.261,03 e pediu o arquivamento do feito em virtude do cumprimento da obrigação (ID. 215906195).

Em 18-10-2021 o apelado foi intimado a se manifestar em 10 dias sobre o cálculo e o depósito feito pela apelante (ID. 215906197), o que cumpriu em 21-10-2021, quando afirmou a existência de saldo remanescente de R$15.347,94 (ID. 215906198).

Em 29-10-2021 a apelante foi intimada para cumprimento voluntário da obrigação no montante de R$15.347,94, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% além de honorários advocatícios de 10%, conforme art. 523 do CPC (ID. 215908150), o que efetivou em 23-11-2021 (ID. 215908153).

Intimado, o exequente concordou com a importância depositada (ID. 215908160).

Em 16-12-2021 a executada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, rejeitada sob o fundamento de transcurso do prazo e preclusão, sendo extinta a lide nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

Nas razões recursais sustenta a tempestividade da Impugnação e excesso de execução.

Infere-se dos autos que a apelante foi intimada a pagar os R$15.347,94 remanescentes em 29-10-2021, depositou essa quantia para garantia do juízo em 23-11-2021 e ingressou com a Impugnação ao Cumprimento de Sentença em 16-12-2021.

Sobre o assunto, o CPC assim estabelece:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação”.

Logo, o prazo para a impugnação começa após o término do prazo para pagamento voluntário ou garantia do juízo.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. DEPÓSITO REALIZADO DURANTE O PRAZO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO COM A FINALIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. RESSALVA FEITA POSTERIORMENTE AO ATO DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL. PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em definir se o depósito realizado pelo executado do valor referente ao débito exequendo durante o prazo quinzenal para pagamento voluntário previsto no art. 523 do CPC/2015, sem nenhuma ressalva no ato de comprovação do depósito, presume-se como pagamento, a ensejar a preclusão da posterior impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo a que alude o art. 525 do CPC/2015.

2. A ausência de efetivo debate acerca dos conteúdos normativos dos dispositivos legais apontados como malferidos (arts. 524, caput e §§ 2o e 4o, e 525, §§ 4o, 5o e 6o, do CPC/2015), caracteriza ausência de prequestionamento, a obstar o conhecimento do recurso especial, na medida das questões não discutidas, atraindo, com isso, a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.

3. Na dicção dos arts. 523, caput, e 525, caput, do CPC/2015, iniciado o cumprimento de sentença, a requerimento do exequente, será intimado o executado para o pagamento da obrigação de pagar quantia certa, no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á, automaticamente, o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de impugnação.

4. O depósito realizado durante o prazo para pagamento voluntário só deve ser considerado como tal se houver manifestação expressa nesse sentido pelo devedor, sem o qual, deve-se aguardar o término do interregno previsto no caput do art. 523 do CPC/2015, sucedido do término, em branco, do prazo para impugnação (art. 525, caput, do CPC/2015), para só então se considerar o depósito, indene de dúvida, como o pagamento ensejador do cumprimento da obrigação e, por conseguinte, da extinção da execução. Nessa esteira, não se vislumbrando a intenção de pagamento do depósito feito pelo executado na hipótese, afigura-se insubsistente a tese de preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença.

5. Ademais, a petição apresentada pelo devedor antes de protocolada a impugnação (tão somente para informar que o depósito realizado se destinava à garantia do juízo) não acarreta a preclusão consumativa da posterior impugnação, pois não constatada a prática de atos dúplices pelo executado, visto que os argumentos defensivos só foram deveras formulados na impugnação.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido
”.
(STJ – Resp. 1880591 SP 2019/0171293-5, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 3-8-2021, Terceira Turma, DJe de 10-8-2021, sem destaque no original).

No caso concreto, a intimação para o pagamento se deu em 29-10-2021, o prazo para fazê-lo voluntariamente terminou em 29-11-2021 e, portanto, o da Impugnação expirou em 21-1-2022; como foi apresentada em 16-12-2021, é tempestiva.

Ademais, não se pode cogitar em preclusão lógica por incompatibilidade do ato, pois o depósito da garantia do juízo não impede a discussão da dívida mediante Impugnação.

Dessa forma, os autos devem retornar à origem para a apreciação da matéria.

Quanto à arguição de excesso de execução, não foi examinada pelo Juízo
da causa
, o que impede a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO DE CAUÇÃO NO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO – INTERPRETAÇÃO COMO SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AGUARDAR O DECURSO DO PRAZO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA – ARGUMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O depósito de caução no prazo para Impugnação ao Cumprimento de Sentença não pode ser interpretado como satisfação da dívida, sendo necessário aguardar o decurso do prazo previsto no CPC, sobretudo quando a parte manifesta expressamente essa intenção.
O argumento de excesso de execução deve ser analisado pelo juízo de origem quando a causa não está madura para julgamento
”.

(TJMT, N.U 1013845-10.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 21-2-2024, DJE de 23-2-2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NÃO ANALISADA - INTEMPESTIVIDADE - AFASTADA - PRECLUSÃO LÓGICA - EM DECORRÊNCIA DO DEPÓSITO DE GARANTIA DO JUÍZO - NÃO VERIFICADA - DECISÃO REFORMADA PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se verifica a ocorrência, no caso, de preclusão lógica, porquanto o depósito da garantia do juízo não impede a discussão do débito por meio de Impugnação.

Se a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada se mostra tempestiva e não verificada a ocorrência de preclusão lógica, é o caso de retorno dos autos à origem, para que sejam analisadas as matérias suscitadas
”.

(TJMT, N.U 1016886-16.2019.8.11.0000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 22-4-2020, DJE de 4-5-2020).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para reconhecer a tempestividade da Impugnação e a não incidência da preclusão lógica. Determino o retorno dos autos à primeira instância para apreciação das matérias suscitadas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024